Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-72.2014.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão à condenação do apelante e da primeira e da segunda interessadas ao pagamento de indenização pelos danos materiais (despesas com o funeral), de pensão mensal e de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte, para condenar, solidariamente, o apelante e a primeira interessada ao

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão à condenação do apelante e da primeira e da segunda interessadas ao pagamento de indenização pelos danos materiais (despesas com o funeral), de pensão mensal e de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte, para condenar, solidariamente, o apelante e a primeira interessada ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.594,78 (dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) a título de danos materiais e de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais – Pleito de reforma da sentença para a improcedência da ação ou redução da indenização – Cabimento em parte – Responsabilidade do apelante, condutor do veículo, caracterizada – Vítima que transitava em local inadequado, mas que não estava na estrada e nem foi a causadora do acidente – Laudo pericial e testemunhas que confirmam a responsabilidade do apelante pelo acidente – Danos materiais comprovados – Danos morais caracterizados – Valor da indenização fixado em sentença já de irrisório valor, em se tratando de vida humana, que deve ser mantida, vez que não houve recurso da apelada em sentido contrário – Sentença reformada em parte – Dedução do valor estabelecido no processo criminal a título de prestação pecuniária decorrente da conversão da pena privativa de liberdade sobre a indenização judicial arbitrada, se comprovado o pagamento da quantia fixada na sentença penal – Inteligência do art. 45, §1o, do CP – APELAÇÃO provida em parte, apenas para autorizar o abatimento do valor estabelecido no processo criminal a título de prestação pecuniária decorrente da conversão da pena privativa de liberdade sobre a indenização judicial arbitrada, desde que comprovado o pagamento da quantia fixada na sentença penal.